Tribunal: TJDFT
Processo: 0704586-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704586-06.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRASLUZ INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA APELADO: TERRA UTIL -COMERCIO DE MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA DECISÃO Trata-se de apelação cível manejada por BRASLUZ INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS contra sentença de mérito proferida pelo Juízo de Direito da 00a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasilia que, nos presentes autos (Embargos a Execução) processados junto a Ação de Execução no 0712622-71.2018.8.07.0001 ajuizada por TERRA UTIL -COMERCIO DE MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA, julgou improcedente os fundamentos utilizados para extinguir a pretensão do credor/apelado (ID. 15865031): Em suas razões recursais (ID. 15865045, p. 01-16), a parte apelante argumenta, em síntese, que: a) encontra-se, atualmente, em recuperação judicial, conforme decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Luziânia e que, por isso, o presente feito deve ser suspensivo, na forma do art. 6o da Lei 11.101/2005 (p. 03-04); b) o título executivo que lastreou a execução é inexigível, pois os documentos acostados (boletos e notas fiscais) não são qualificados como títulos executivos extrajudiciais, na forma do art. 784 do CPC, tendo a sentença sido omissa ao não analisar as jurisprudências colacionadas pelo ora recorrente (p. 04-14); c) faz jus a gratuidade da justiça, pois encontra-se em recuperação judicial (p. 14-15). Pede o deferimento da justiça gratuita e, em seguida, o conhecimento e provimento do seu recurso para declarar a nulidade da sentença por fundamentação errônea quanto ao direito e sejam acolhidos os argumentos abordados na origem (p. 15-16). Sem preparo, diante do pedido de gratuidade da justiça formulado no recurso. Contrarrazões apresentadas pela parte recorrida, momento em que impugnou a gratuidade da justiça requerida e, no mérito, pugnou pela manutenção da sentença (ID. 15865050). Por se tratar de pedido de justiça gratuita formulada por pessoa jurídica, determinei a intimação da recorrente para comprovar, por meio de documentos, a real necessidade do benefício (ID. 15894316), tendo a apelante apresentado resposta por meio da petição acostada no ID. 16308287. É o relatório. Decido. Nos termos constitucionais e legais, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, sendo destinada à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e do art. 98, do CPC/2015. Posto isso, consoante o art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, como ocorrido nos autos (ID. 15894316). Desse modo, excepcionalmente, é possível a concessão dos benefícios da justiça gratuita às pessoas jurídicas, desde que a situação de hipossuficiência seja comprovada. Assim, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. Esse é o entendimento que advém do Enunciado no 481 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Nesse sentido, é como vem deliberando esta egrégia Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ENUNCIADO N. 481 DA SÚMULA DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em se tratando de pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, impõe-se a comprovação da sua hipossuficiência econômica, não sendo presumida a alegação, tal como ocorre com as pessoas físicas, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. 2. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica que demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Enunciado no 481 da Súmula do STJ). 3. Na hipótese de pleito deduzido por pessoa jurídica, é essencial que o pedido de gratuidade esteja instruído com documentação mínima capaz de comprovar a alegação, de sorte a demonstrar a situação alegada de incapacidade financeira, ônus que a Apelante não cumpriu. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1245296, 07051786320188070008, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, DJE: 6/5/2020). PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTESTAÇÃO NÃO APRESENTADA. REVELIA RECONHECIDA. DÉBITO NÃO CONFIRMADO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO EM APENSO. PERDA DO OBJETO DA CONSIGNATÓRIA. PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Súmula 481 do col. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, verbis: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais." Frente ao acervo probatório dos autos, é de se rejeitar a preliminar de indeferimento da gratuidade de justiça. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1233942, 07317143520188070001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, DJE: 11/3/2020). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA. SÚMULA 481 DO STJ. ATENDIMENTO. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ART. 99, §3o, CPC. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE DESQUALIFIQUEM ESTA AFIRMAÇÃO. DEFERIMENTO. ACOLHIMENTO DO MÉRITO RECURSAL. EFEITO RETROATIVO. 1. Em se tratando de pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita é imprescindível, conforme súmula 481 do STJ. 1.1. O art. 98 do NCPC, positivando entendimento jurisprudencial dominante, prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto as pessoas físicas como jurídicas. Entretanto, de acordo com o § 3o do art. 99 do mesmo Diploma, só há presunção de veracidade na "alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural". Assim, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. (...) 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1212062, 07040354520188070006, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, DJE: 4/11/2019). Na situação em análise, a recorrente alicerça o seu pedido no fato de estar em recuperação judicial. Contudo, o pedido de gratuidade encontra óbice em dois fatos apurados nos autos: a presença de prévio pagamento de despesa processual e ausência de contemporaneidade do fundamento invocado. O primeiro ponto observado refere-se ao pretérito pagamento das custas dos Embargos a Execução (IDs. 15865016 e 15865017), conduta que, em um primeiro momento, denota capacidade para arcar com as custas processuais e conduta incompatível com o requerimento, conforme remansosa jurisprudência desta Turma Cível (cf. Acórdão 1154930, 07188445820188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, PJe: 28/2/2019; Acórdão 1024783, 20160110381313APC, Relator: LEILA ARLANCH, 7a TURMA CÍVEL, DJE: 19/6/2017. Pág.: 353-356, dentre outros). Contudo, a legislação processual não veda a renovação do pedido em momento posterior, desde que ocorra fato superveniente que comprometa as finanças da pessoa jurídica, momento a partir do qual o benefício passará a valer, sem, contudo, retroagir aos atos passados. Não é o caso dos autos. O deferimento do processamento da recuperação judicial formulado pela apelante BRASLUZ INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS ocorreu em 13 de novembro de 2017 (ID. 16308288, p. 02) e foi informado ao juízo singular logo na peça de interposição dos Embargos a Execução (ID. 15864350, p. 01-02), momento em que também foi requerida a gratuidade de justiça (ID. 15864350, p. 08-09). No entanto, o juízo a quo indeferiu o pedido e o ora apelante, em vez de apresentar o respectivo recurso (art. 1.015, V, do CPC), optou pelo recolhimento das custas (ID. 15865014), conforme exposto acima. Portanto, além de ter operado a preclusão sobre a matéria (consumativa e lógica), a parte não trouxe qualquer elemento novo que amoldasse as exigências da lei, motivo pelo qual o pedido em questão deve ser rejeitado. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pelo apelante e concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que junte o comprovante de preparo, na forma do art. 99, § 7o do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso, com fundamento na deserção. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora